Tribunal: TJBA
Processo: 8022692-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022692-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. L. P. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, TATIANA NEVES GUEDES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de verbas do plano de saúde, via SISBAJUD, para garantir o custeio do tratamento multidisciplinar de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a determinação de bloqueio judicial de verbas da operadora de plano de saúde para garantir o tratamento de criança com TEA, em clínica fora da rede credenciada; (ii) saber se é cabível a
limitação do montante devido à tabela de referência do plano de saúde,
e (iii) saber se a apresentação de protocolo de atendimento em clínica credenciada, sem a devida comprovação de habilitação profissional e capacidade técnica, pode afastar a medida de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acerca da validade dos bloqueios realizados em valor correspondente para obtenção do resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, como medida substitutiva da tutela específica (arts. 297, 497 e 536, CPC), bem como a insubsistência do pedido de limitação do montante devido àqueles contidos na Tabela de Referências de preços e serviços médicos hospitalares praticados pela Hapvida Assistência Médica S.A., este colegiado já se pronunciou de maneira definitiva em dois recursos anteriores, quais sejam, os agravos de instrumentos n. 8037519-18.2024.8.05.0000 e n. 8049684-97.2024.8.05.0000, operando-se a preclusão.

4. Inviável a análise da alegação de litigância predatória nesta instância, por não ter sido objeto de deliberação na origem.

5. A ausência de comprovação da aptidão técnica da clínica indicada pela operadora para realização do tratamento prescrito autoriza a manutenção da execução nos moldes determinados pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022692-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e como agravada
M.L.P.S.S., representada
por sua genitora, ANA CLÁUDIA DA SILVA SOUZA PACHECO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

julgar prejudicado o agravo interno e, quanto ao agravo de instrumento,
conhecer parcialmente do recurso
e, nessa extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

JR 02